Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI no 10.931/2004). CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Os contratos de mútuos bancários para obtenção de capital de giro destinam-se essencialmente ao fomento de atividades desenvolvidas por pessoas jurídicas, constituindo-se de verdadeiro insumo para o exercício das atividades da empresa, de modo que, no caso em testilha, não é possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo em função da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado.
2. Tratando-se de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo no artigo 28, § 1°, inciso I, da Lei no 10.931/2004.
3. O Enunciado no 382 da Súmula do STJ preconiza que: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
4. É autorizada pelo §1o, do artigo 28, da Lei no 10.931/2004, a cobrança de juros sobre juros e, ante a inexistência de regra restritiva específica, também a capitalização de juros, a qual pode ocorrer ainda que estipulada em periodicidade diária, desde que haja cláusula ajustada no contrato firmado entre as partes. Súmula 539 do STJ e Súmula 596 do STF.
5. Não havendo incidência da comissão de permanência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.